Tribunal: STF
Processo: ARE 1264701
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXONERAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA OPERADA SOBRE O MESMO CARGO. POSSIBILIDADE. VEDADA A PERCEPÇÃO EM DUPLICIDADE DE GANHOS DECORRENTES DE ÚNICO VÍNCULO (ART. 37, § 10, DA CR). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 14, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, §10 e 41, §1º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o Município de Correio Pinto não possui regime jurídico próprio, embora seus servidores sejam estatutários vinculados ao RGPS, conforme previsto no art. 48, VII da LC Municipal 497/1993.  
Aduz-se que na referida legislação é estabelecido que a aposentadoria é causa de vacância de cargo, não podendo a recorrida se manter no cargo ocupado. (eDOC 20, p. 7 -8)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 497/1993) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que com a aposentadoria da apelante, houve a vacância de seu cargo, que deve ser preenchido novamente por meio de concurso público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Nas esferas das relações no âmbito político, no qual, em observância ao disposto no art. 37, § 10, da CR, a aposentadoria voluntária provoca o encerramento do contrato de trabalho, de forma que é legítima a exoneração.
    A exceção para a manutenção no cargo é de o tempo de serviço e contribuições analisadas para a concessão da aposentadoria serem diversas do cargo exercido e que se pretende manter. Ou seja, “se para a aposentadoria o servidor computou o tempo de trabalho e contribuições em vínculo diverso, é possível a cumulação, desde que observadas as diretrizes dos arts. 37, § 10 e 40, § 6º da Constituição Federal” […]
    O art. 48, inciso VII, da Lei Municipal n. 497/1993 dispõe que a vacância do cargo público ocorrerá com a aposentadoria do servidor.
    No caso, com a aposentadoria da apelante, houve a vacância de seu cargo, que deve ser novamente preenchido por meio de concurso público.” (eDOC 14, p. 2 - 3)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF .
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e prevista a vacância do cargo em lei local, o servidor público municipal não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou a fim de acumular os proventos e a remuneração dele decorrentes. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.246.309 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. PERÍODO DECORRIDO ENTRE APOSENTADORIA PELO INSS E EXONERAÇÃO PELA VACÂNCIA DO CARGO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, seria necessária a interpretação da legislação local aplicável à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviabilizando o recurso extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental provido, para negar seguimento ao recurso extraordinário da parte contrária.” (RE 669.645 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 16.2.2016) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente